Tribunal: STF
Processo: Rcl 68658
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pois o Juízo da 4ª Vara Federal de Campina Grande/PB, nos autos da Ação Penal nº 0800235-50.2024,4.05.8201 “reiteradamente, tem negado acesso da defesa aos elementos de prova digital disponíveis à acusação e utilizados quando do oferecimento da denúncia”.



    Aduz o reclamante que não foi facultado à defesa o amplo acesso aos elementos de prova, haja vista que ”estar com a posse dos dados compilados: 1) Não equivale ao acesso, pois os programas de compressão de dados utilizados pelo SETEC são de difícil manuseio e impedem, na prática, a extração do conteúdo, o qual, permanece inacessível; 2) Sem conseguir a extração dos dados, não foi possível a Breno e Emilene se valerem, por exemplo, dos conteúdos das conversas armazenadas nos dispositivos, sendo estas de teor indispensável para inquirição das testemunhas e, também do corréu BUENO.”



    Pontua que “receber as informações e não conseguir estudar submetendo os acusados a interrogatório é talvez mais prejudicial do que não ter acesso aos autos, pois quem não tem acesso pode falar de peito aberto que não recebeu as informações. Quem as recebeu, mas não conseguiu acessá-las por entraves alheios ao seu desejo e tempo hábil para análise, parece chancelar a ilegalidade insanável (não chancela).”



    À vista disso, requer “seja julgada procedente a Reclamação para reconhecendo a violação à Súmula Vinculante n.º 14 do STF, seja determinada a imediata disponibilização da integralidade dos elementos de prova utilizados pela acusação/PF descriptografada e/ou em formato compatível com o PJe, com a sucessiva restituição do prazo para resposta à acusação dos Reclamantes, contando-se o início com a efetiva disponibilização do acesso integral.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição (transcritos pela PGR em seu parecer), resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



      (...)



      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



    No caso concreto, do que se depreende da resposta ao pedido de informações, não houve descumprimento ao entendimento sumular, pois o Juízo a quo, em verdade, já conferiu ao reclamante amplo acesso aos dados documentados nos autos de investigação:



    Relativamente à alegação de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de acesso integral aos meios de prova relativos ao primeiro IPL, colhe-se dos autos que foi oportunizado às partes acesso integral aos autos do inquérito desde julho de 2023, conforme certidão com identificador n. 13316630, que tem o seguinte teor:



    (...)



    Além disso, após o oferecimento da denúncia, em 26/01/2024, a própria decisão que recebeu a denúncia determinou a habilitação dos defensores constituídos no inquérito policial n. 0800883-64.2023.4.05.8201 e em todas as medidas cautelares citadas na denúncia apresentada pelo MPF (id. n. 12900300), nos seguintes termos:



    Proceda-se à associação, no sistema PJe, do inquérito policial n. 0800883-64.2023.4.05.8201 à presente demanda, procedendo-se, posteriormente, à habilitação de todos os defensores constituídos nos referidos autos, caso ainda não realizada, bem como em todas as medidas cautelares citadas na denúncia apresentada pelo MPF. 



    Posteriormente, também houve a habilitação dos defensores no processo n. 0801176-34.2023.4.05.8201, relativo à quebra de sigilo financeiro, que ocorreu em 07/03/2024, nos termos da decisão de id. 13171487:



    Tendo em vista que a decisão que recebeu à denúncia já determinou a habilitação dos defensores nas medidas cautelares relacionadas à presente ação penal, proceda-se à habilitação dos mesmos também nos autos do processo n. 0801176-34.2023.4.05.8201, que versam sobre quebra de sigilo financeiro.



    Destaque-se que, na mesma decisão, foi expressamente autorizado o acesso dos defensores aos dados brutos em posse da Polícia Federal, nesses termos: Oficie-se à Polícia Federal para que seja colocado à disposição da defesa os dados brutos extraídos dos equipamentos eletrônicos apreendidos para fins de consulta e eventual cópia. Intime-se os defensores para que compareçam à sede da Polícia Federal para acesso e eventual cópia do material apreendido, ocasião em que deverão fornecer mídia adequada para tanto. Acerca da alegação de cerceamento de acesso à prova colhida na investigação, a decisão que analisou as respostas escritas dos réus manifestou-se sobre o tema, nos seguintes termos (id. n. 13386408):



    "Do acesso aos meios de prova 



    Como registrado na certidão de id. 13316630, o acesso inicial dos defensores aos elementos de prova colhidos no inquérito policial se deu em julho de 2023, tendo aos mesmos sido franqueado o acesso e acompanhamento das provas produzidas a partir daquela data. Verifica-se, ainda, que os acesso às demais medidas probatórias de natureza judicial também se deu a partir de julho de 2023, à exceção da medida de quebra do sigilo de dados financeiros, que teve o pedido de acesso formulado pelos defensores apenas em março de 2024, de modo que foi viabilizado o acesso em 06/03/2024. 



    Do ponto de vista prático, portanto, observa-se que os defensores detiveram o acesso às provas que vinham sendo produzidas pela autoridade policial por quase um ano e que, mesmo no que se refere à quebra de sigilo financeiro, o acesso antecedeu em quase trinta dias a apresentação da resposta escrita. 



    Constata-se, igualmente, que a citação dos réus na presente ação penal ocorreu em 15 e 19 de fevereiro de 2024, mais de quarenta e cinco dias antes da data em que apresentadas ambas as defesas escritas, tendo os defensores tardado sua atuação apenas de modo a tumultuar o andamento processual."



    Importante registrar também que já foi solicitada manifestação escrita da autoridade policial acerca do material apreendido e de sua disponibilização, tendo as informações trazidas pela Polícia Federal indicado que todos os dados brutos extraídos dos equipamentos eletrônicos apreendidos ou recebidos em razão da quebra de sigilo telemático e que são de interesse da investigação foram disponibilizados aos defensores (Certidão n. 1825658/2024): 



    CERTIFICO também que todas as extrações dos materiais eletrônicos apreendidos no interesse do IPL 2023.23321 DPF/CGE/PB, descritos nesta certidão foram disponibilizados aos defensores dos investigados BRENO AZEVEDO e EMILENE DO NASCIMENTO, foram disponibilizados aos defensores na data de 21/03/2024, parcialmente devido ao defeito de uma mídia, e completada a íntegra dos dados em 04/04/2024. A íntegra dos dados foi disponibilizada aos defensores do investigado BUENO AIRES SOUZA em 10/04/2024. 



    Esclareço que os réus igualmente tiveram acesso direto às informações encaminhadas pelas exchanges de criptomoedas, conforme decisão proferida por este juízo em 15/05/2024 (id. n. 13530413):



    (...)



    No que pertine ao tratamento dos dados brutos disponibilizados à defesa, destaque-se que não houve, na defesa escrita, requerimento de prova pericial ou técnica no material, de modo que é atribuição dos defensores arcar com os custos eventualmente necessários à aquisição e uso de softwares adequados para tanto, não havendo imposição legal para que a acusação arque com despesas desta natureza. O tema, inclusive, já foi objeto da decisão de identificador n. 13562998:



    Acerca da alegação de cerceamento de defesa, observa-se, como já registrado na decisão impugnada, que todos os dados brutos extraídos dos equipamentos eletrônicos apreendidos ou recebidos em razão da quebra de sigilo telemático e que são de interesse da investigação foram disponibilizados aos defensores em 21 de março, 04 e 10 de abril de 2024, não havendo obstáculo ao acesso à prova. 



    Verifica-se, ainda, que o acesso foi disponibilizado anteriormente à realização da audiência de instrução, de modo que as informações prestadas ao juízo no ato não correspondiam aos atos efetivamente praticados até aquele momento. 



    Relativamente aos meios de tratamento dos dados brutos, observa-se que é atribuição dos defensores arcar com os custos eventualmente necessários à aquisição e uso de softwares adequados para tanto, não havendo imposição legal para que a acusação arque com despesas desta natureza. Impõe-se à acusação indicar as provas coletadas e apontar a sua origem, mas não custear ferramentas tecnológicas para a extração e tratamento de arquivos eletrônicos.



    Eventual necessidade de avaliação técnica do processo de extração e análise de arquivos eletrônicos pode ser objeto de requerimento de prova pericial, quando pertinente, o que não ocorreu nos autos, mas cabe à defesa obter softwares adequados ou contratar profissionais capacitados para o tratamento dos arquivos eletrônicos que deseja analisar. 



    Tendo sido ofertados aos defensores todos os dados brutos obtidos, bem como as análises realizadas, encontra-se plenamente atendida a imposição legal de acesso dos defensores à prova. 



    Anote-se, por fim, que, tendo os defensores obtido o acesso aos dados brutos em 10/04/2024, o prazo para os interrogatórios é superior aos 60 dias fixados em audiência, que levava em conta a necessidade de novo acesso, o que se mostrou desnecessário. Assim, não conheço dos embargos e rejeito o pedido de adiamento da audiência."



    Como se nota, a insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se determine melhor organização e descriptografia dos documentos fornecidos, em seus dados brutos, já que ”até o momento, foram despejados terabytes de informações encriptadas, estando Breno e Emilene mergulhados em um redemoinho com milhares de arquivos, alguns até duplicados ou contendo problemas tecnológicos, outros que requerem senha para acesso, outros que sequer permitem visualização.”



    Assim, pugnam “seja determinado que o referido material seja juntado aos autos e fornecido à defesa técnica em formato descriptografado, com a restituição do prazo para aditar as respostas à acusação, inclusive com a indicação de testemunhas específicas, perícias específicas, se decorrentes da descoberta de fatos novos (conversas entre o corréu e seu núcleo próximo, ou entre ele e os próprios reclamantes, acesso a documentos novos etc. ), dilatando-se o prazo em 30 dias tendo em vista a grande quantidade de informações (6 TB e 32 GB no mínimo).”



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa, ou que foram disponibilizados em seus dados brutos, em formato que a defesa entende incompatível com adequado exercício do contraditório



    Tais objetivo são, contudo, estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 23.338- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 



    “11. Como já assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal” (Rcl n. 19.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015). Na espécie, pelo que se tem nos autos, os elementos de prova extraídos do celular da vítima e documentados no processo foram disponibilizados à defesa, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. Esse enunciado vinculante não trata especificamente do acesso Ausente, portanto, na espécie, perfeita identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.



    (…)



    12. A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011). 



    (…)



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.”



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente